Tribunal: STF
Processo: Rcl 45089
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633 (TEMA 1.046) E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 381.  AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Duque Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda. - ME, em 3.12.2020, contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0011368- 98.2014.5.15.0122, no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e teriam sido descumpridas as decisões proferidas no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381.
O caso
    2. Em 6.1.2017, o juízo da Vara do Trabalho de Sumaré/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sérgio Rodrigues Gonçalves contra Duque Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda. - ME, na Reclamação Trabalhista n. 0011368-98.2014.5.15.0122 (e-doc. 6).
    Em 11.7.2017, a Oitava Câmara – Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Duque Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda. - ME, para reduzir o montante da condenação (e-doc. 10).
    Contra esse acórdão Duque Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda. - ME interpôs recurso de revista (e-doc. 13), inadmitido, e agravo de instrumento (e-docs. 15 e 16), o qual teve seguimento negado pelo Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho em 8.10.2019 (e-doc. 18).
    Em 4.3.2020, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto por Duque Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda. - ME contra a decisão do Ministro Relator pela qual negado seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista (e-doc. 20).
    Contra esse acórdão Duque Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda. - ME interpôs recurso extraordinário (e-doc. 21), inadmitido pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho pela aplicação do Tema 181 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 22).
    Contra a decisão de inadmissibilidade Duque Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda. - ME interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil e requereu, incidentalmente, a suspensão do feito com base na determinação de suspensão nacional feita pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381 (e-doc. 23).
    Em 25.11.2020, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo aos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de ‘agravo de instrumento’ direcionado ao Ministro Presidente do TST contra decisão denegatória de seguimento do apelo extraordinário sob a sistemática de repercussão geral. A parte agravante reitera a violação dos dispositivos constitucionais que especificou no recurso extraordinário. É o relatório. A lei processual civil, por meio do art. 1.030 do CPC/2015, estabelece as diretrizes para a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário e para a interposição de recurso contra o decisum. Nestes termos: […] Destaca-se que o agravo interno é estabelecido como o recurso cabível contra decisão negativa de admissibilidade proferida com fundamento em tema de repercussão geral apreciado pelo STF, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. O Plenário do STF, no julgamento do AI 760.358 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010), ao analisar questão de ordem, decidiu que o único instrumento disponível para corrigir suposto equívoco na aplicação do precedente de repercussão geral é o agravo no âmbito do próprio Tribunal de origem, previsto no art. 1.021, caput, do CPC/2015, que possibilita a reconsideração do decisum ou o seu julgamento colegiado na Corte originária. Logo, a decisão negativa de admissibilidade, que aplicou entendimento firmado pelo STF no regime de repercussão geral, somente é atacável mediante agravo interno. Esse é o posicionamento reiterado do STF: (...). No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o agravo interno é recebido e relatado pela Vice-Presidência e julgado pelo Órgão Especial do TST, na forma dos arts. 42, VII, e 76, I, ‘i’, do RITST. No caso, visto que a decisão agravada está fundamentada somente na sistemática de repercussão geral, o único recurso cabível é o agravo interno, expressamente previsto nos citados arts. 1.021, caput, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. Ressalte-se que o princípio da fungibilidade recursal consiste no recebimento de recurso incorretamente interposto como se fosse outro apelo. Todavia, ele tem aplicação em nosso ordenamento jurídico tão somente quando existir dúvida razoável quanto à via processual adequada, considerando o princípio da boa-fé objetiva processual - art. 5º do CPC/2015. Segundo Alexandre Freitas Câmara, a fungibilidade socorre o recurso inadequado desde que não incorra em erro grosseiro e quando não haja má-fé do recorrente: (…) Se não há dúvida objetiva, a interposição equivocada do recurso constitui erro grosseiro, pois decorre de desatenção a disposição expressa da lei acerca do recurso cabível. Como visto, a lei processual civil é clara em relação à medida oponível e não há dissonância na jurisprudência do STF acerca do recurso adequado. Revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Dessa forma, constitui erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE), previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra a presente decisão negativa de admissibilidade. O agravo estabelecido no art. 1.042 do CPC/2015, a ser julgado diretamente pelo STF, não é cabível para impugnar decisão de admissibilidade fundada no regime de repercussão geral, por expressa dicção legal. Como dispõe o art. 1.030, § 1º, do CPC/2015, apenas as decisões negativas de admissão do recurso extraordinário contendo tese não pacificada no regime de repercussão geral são atacáveis mediante o agravo do art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser remetido ao STF para julgamento. Reitere-se que as decisões de admissibilidade envolvendo tema de repercussão geral dão ensejo a agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC/2015), que será resolvido por órgão colegiado no âmbito do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido. Dessa forma, não há dúvida plausível sobre a interposição do recurso na espécie, por expressa previsão legal e disciplina própria, consubstanciando equívoco inescusável da parte recorrente. No mais, a denegação imediata do recurso equivocado e a ausência de remessa ao STF não configuram usurpação da competência da Suprema Corte ou contrariedade à Súmula nº 727 do STF, editada em 26/11/2003. O manifesto descabimento do apelo errôneo autoriza a mitigação da obrigatoriedade de remessa do “agravo de instrumento” ao STF, considerando a sistemática de repercussão geral inserida com a Lei nº 11.418/2006 e aperfeiçoada pelo CPC/2015. Os seguintes julgados do STF confirmam essa tese: (...). Por conseguinte, não merece processamento o recurso interposto, sendo incabível o agravo em recurso extraordinário (ARE) previsto nos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC/2015 contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, pois manifestamente incabível” (e-doc. 28).
    3. Contra essa decisão Duque Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda. - ME ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega “trata[r]-se [na origem] de reclamação trabalhista em que o Reclamante desempenhava a função de Motorista de Caminhão, e que entre diversos pedidos, objetivava a condenação da Reclamada em horas extraordinárias” (fl. 1).
    Sustenta que o “recurso extraordinário teve incorretamente seguimento negado, pois o TST deixou de observar a Repercussão geral da ADPF 381 e do Tema 1036, sob o fundamento de inovação recursal [, mas] que, trata[ndo]-se de matéria de ordem pública, pode[ria] ser alegada em qualquer instância recursal e até mesmo reconhecida de ofício” (fl. 10).
    Ressalta “que a hipótese dos autos se amolda à ADPF 381, pois trata-se claramente de Obreiro cuja função é motorista de caminhão, cuja jornada pleiteada é aquela do artigo 62, I da CLT, matéria essa, objeto da ADPF 381, em que foi decretada repercussão geral” (sic, fl. 16).
    Assevera que “a decisão ora impugnada descumpriu claramente a decisão deste E. STF que declarou Repercussão Geral sobre a ADPF 381 (jornada do motorista de caminhão – jornada externa do artigo 62, I da CLT) e o Tema 1.046, sobre a prevalência do negociado sobre o legislado” (fl. 20).
    Requer os benefícios da “gratuidade de justiça à pessoa jurídica” e medida liminar para “suspender a decisão impugnada” (fl. 31). 
    Pede a “procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à Repercussão Geral decretada sobre a ADPF 381 e sobre o Tema 1.046 por esse Excelso STF, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos artigos 992 e 993 do CPC” (fl. 31).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Este Supremo Tribunal assentou que o deferimento da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica condiciona-se à efetiva comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu na espécie.
    Entretanto, tratando-se de reclamação pela alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal não há custas a serem recolhidas, pelo que deixo de abrir prazo para a comprovação do estado de hipossuficiência econômica da reclamante, nos termos do que preceitua o §2º, do art. 99 do Código de Processo Civil.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo da reclamante e deixar de sobrestar a Reclamação Trabalhista n. 0011368-98.2014.5.15.0122, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido as determinações de suspensão nacional estabelecidas no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381.
    7. Em 28.6.2019, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Em 19.12.2019, ao analisar o requerimento de medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, com maior especificidade às situações de motoristas de transporte de cargas, assentou:
    “De fato, entendo que a matéria em debate nesta ADPF e no tema 1.046 da sistemática da repercussão geral é a mesma, qual seja, a constitucionalidade de normas coletivas de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas. Por essa razão, solicitei o julgamento conjunto dos processos referidos, agendado para 6 de maio de 2020. Logo, a decisão de suspensão nacional dos processos, proferida no âmbito do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, atende, de certa forma, o pleito cautelar formulado na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que todos os processos que discutem a validade de norma coletiva, independentemente do direito trabalhista restringido ou limitado, desde que não seja constitucionalmente estabelecido, deverão ficar sobrestados até o julgamento do mérito da repercussão geral. Dessa forma, acolho em parte o pedido formulado pela Confederação Nacional do Transporte, para determinar à Justiça do Trabalho que suspenda todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas”(DJe 3.2.2020).
    8. Na espécie, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por motorista profissional de transporte de cargas contra a empresa para a qual trabalhava, na qual requer o pagamento de horas extras e apresenta outros pedidos. Verifica-se também controvérsia nos autos sobre a aplicabilidade da Convenção Coletiva de Trabalho dos trabalhadores em transporte rodoviário, tanto pela base territorial representada quanto pela atividade preponderante.
    Não se vislumbra, na espécie em exame, discussão sobre “a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos”. Limita-se a discussão dos autos à instrução probatória das horas extras e à convenção coletiva de trabalho aplicável ao processo, pelo que não há descumprimento das decisões de suspensão nacional suscitadas.
    9. Quanto à alegada usurpação de competência deste Supremo Tribunal, melhor sorte não assiste à reclamante.
    10. Na espécie, verifica-se que o recurso extraordinário da reclamante teve seguimento negado pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho pela aplicação do Tema 181 da repercussão geral:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão deste Tribunal por meio do qual foi negado provimento ao agravo em todos os seus temas e desdobramentos. É o relatório. Decido. Consta da ementa do acórdão recorrido: (…) Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal consubstanciado no princípio da preclusão temporal (inadmitida inovação recursal). O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181). Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. Consta da ementa do referido julgado: (…) Os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não sendo pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente. A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso” (e-doc. 22).
    Contra essa decisão a reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. A autoridade reclamada negou seguimento a esse agravo por ser incabível e assentou ser inapropriada a aplicação do princípio da fungibilidade por constituir erro grosseiro a interposição desse recurso (e-doc. 28).
    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual neste Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 
    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 
    12. Este Supremo Tribunal assentou que o recurso cabível contra a decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando-se a sistemática de repercussão geral é o agravo interno no Tribunal de origem. Assim, por exemplo:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018). 
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora